Tribunal: STJ
Processo: 5052387-89.2023.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3002437 - MG(2025/0281643-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: IVAN XAVIER DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: WILLIAN PIRES DA SILVA - MG075862
VITOR HORSTS LAIA - MG101395
MARIANA MAZZINE FERREIRA PEREIRA - MG201906
RENATO CURSAGE PEREIRA - MG067237
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRAL PARK
ADVOGADA
: JULIANA COSTA OLIVEIRA MIRANDA - MG065758
EMENTA
DIREITO CIVIL.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE
TAXAS CONDOMINIAIS. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N.
PETITA
7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial sob o fundamento da Súmula n. 7 do STJ em ação de cobrança de taxas
condominiais.
2. A sentença condenou o réu ao pagamento das taxas condominiais de 2021 e
2022, bem como das vencidas e vincendas, com correção monetária, juros de mora
de 1% ao mês e multa de 10%, além de custas e dos honorários advocatícios. A
Corte estadual, ao julgar a apelação, manteve a condenação e afastou a alegação de
julgamento
, entendendo que os embargos de declaração corrigiram
ultra petita
erro material para contemplar o período de 2020 a 2023.
3. No recurso especial, o agravante alegou violação do
do CPC de 2015,
art. 492
sustentando que a decisão foi
ao incluir os anos de 2020 e 2023,
ultra petita
quando o pedido inicial teria se limitado aos anos de 2021 e 2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a análise pelo STJ acerca
do alegado julgamento
, sem que tal providência demande o reexame de
ultra petita
matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54043356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:19:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: c7da198f-2cee-4d19-b57c-f29e17c82466

5. A Corte estadual entendeu que a sentença não foi
, pois os embargos
ultra petita
de declaração corrigiram erro material, abrangendo todo o período de
inadimplência, incluindo taxas vencidas e vincendas, conforme o pedido inicial.
6. A análise da alegação de julgamento
demandaria reexame de
ultra petita
matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula
n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "É vedado ao STJ reexaminar matéria fático-probatória para
modificar entendimento do Tribunal de origem, conforme a Súmula n. 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC de 2015, arts. 85, § 2o, 86, parágrafo único,
141, 373, 374, II e III, 489, II, e § 1o, VI, 492 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relatora Ministra
REsp n. 1.124.859/MG,
Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em
STJ,
26/11/2014;
relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em
REsp n. 1.746.072/PR,
STJ,
relator Ministro Og Fernandes, Corte
13/2/2019;
REsp n. 1.850.512/SP,
Especial, julgado em
STJ, AgInt no
relator
16/3/2022;
AREsp n. 2.099.219/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:19:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: c7da198f-2cee-4d19-b57c-f29e17c82466

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3002437 - MG (2025/0281643-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: IVAN XAVIER DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: WILLIAN PIRES DA SILVA - MG075862
VITOR HORSTS LAIA - MG101395
MARIANA MAZZINE FERREIRA PEREIRA - MG201906
RENATO CURSAGE PEREIRA - MG067237
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRAL PARK
ADVOGADA
: JULIANA COSTA OLIVEIRA MIRANDA - MG065758
EMENTA

DIREITO CIVIL.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE
TAXAS CONDOMINIAIS. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial sob o fundamento da Súmula n. 7 do STJ em ação de cobrança de taxas
condominiais.
2. A sentença condenou o réu ao pagamento das taxas condominiais de 2021 e 2022,
bem como das vencidas e vincendas, com correção monetária, juros de mora de 1%
ao mês e multa de 10%, além de custas e dos honorários advocatícios. A Corte
estadual, ao julgar a apelação, manteve a condenação e afastou a alegação de
julgamento
, entendendo que os embargos de declaração corrigiram erro
ultra petita
material para contemplar o período de 2020 a 2023.
Documento eletrônico VDA52296103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:44:00
Código de Controle do Documento: 0d3daab4-dd3f-4576-bd4d-400e53d2b038

3. No recurso especial, o agravante alegou violação do
do CPC de 2015,
art. 492
sustentando que a decisão foi
ao incluir os anos de 2020 e 2023, quando
ultra petita
o pedido inicial teria se limitado aos anos de 2021 e 2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a análise pelo STJ acerca
do alegado julgamento
, sem que tal providência demande o reexame de
ultra petita
matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Corte estadual entendeu que a sentença não foi
, pois os embargos de
ultra petita
declaração corrigiram erro material, abrangendo todo o período de inadimplência,
incluindo taxas vencidas e vincendas, conforme o pedido inicial.
6. A análise da alegação de julgamento
demandaria reexame de matéria
ultra petita
fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "É vedado ao STJ reexaminar matéria fático-probatória para
modificar entendimento do Tribunal de origem, conforme a Súmula n. 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC de 2015, arts. 85, § 2o, 86, parágrafo único,
141, 373, 374, II e III, 489, II, e § 1o, VI, 492 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relatora Ministra
REsp n. 1.124.859/MG,
Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em
STJ,
26/11/2014;
relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em
REsp n. 1.746.072/PR,
STJ,
relator Ministro Og Fernandes, Corte
13/2/2019;
REsp n. 1.850.512/SP,
Especial, julgado em
STJ, AgInt no
relator
16/3/2022;
AREsp n. 2.099.219/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52296103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:44:00
Código de Controle do Documento: 0d3daab4-dd3f-4576-bd4d-400e53d2b038

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por IVAN XAVIER DE
OLIVEIRA JÚNIOR contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 351-356.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais em apelação nos autos de ação de cobrança de taxas condominiais.
O julgado foi assim ementado (fl. 180):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS
CONDOMINIAIS – PROVA DOCUMENTAL – TESE DE INEXISTÊNCIA DE
TÍTULO EXECUTIVO – AFASTAMENTO – LIQUIDEZ, CERTEZA E
EXIGIBILIDADE DEMONSTRADAS – JULGAMENTO
–
ULTRA PETITA
INOCORRÊNCIA.
– No presente caso, a parte apelante não logrou êxito em desincumbir-se do
ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do
Autor, conforme estipulado pelo artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
visto que não foram apresentados nos autos elementos comprobatórios que
demonstrem que a mesma quitou as taxas condominiais objeto da demanda inicial.
– O julgamento ultra petita se caracteriza pela análise de questão que ultrapassa
o pedido formulado na peça de ingresso, não sendo o caso dos autos.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 211-217).
No recurso especial, a parte aponta violação do art. 492 da
porque a decisão teria sido
ao condenar quanto aos
Lei n. 13.105/2015,
ultra petita
anos de 2020 e 2023, quando o pedido inicial teria se limitado aos anos de 2021 e
2022, devendo haver decote desses períodos.
Requer o provimento do recurso para anular a condenação relativa aos
anos de 2020 e 2023 com o decote dos valores considerados além do pedido inicial.
Documento eletrônico VDA52296103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:44:00
Código de Controle do Documento: 0d3daab4-dd3f-4576-bd4d-400e53d2b038

Contrarrazões às fls. 309-315.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de cobrança de taxas condominiais em
que a parte autora pleiteou o pagamento dos valores inadimplidos e das parcelas
vencidas e vincendas, com correção monetária, juros de mora de 1% ao mês e multa
de 10%.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para
condenar IVAN XAVIER DE OLIVEIRA JÚNIOR ao pagamento das taxas de 2021
e 2022, bem como das vencidas e vincendas, com correção pela Tabela da
Corregedoria de Justiça de Minas Gerais, juros de 1% ao mês e multa de 10%, além
de custas e dos honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação, com
suspensão em razão da gratuidade.
A Corte estadual, ao julgar a apelação, manteve a condenação e afastou a
alegação de
, consignando que os embargos de declaração da autora
ultra petita
corrigiram erro material para contemplar o período de 2020 a 2023 por entender que
a ação de cobrança abrange todo o período de inadimplência, negando provimento ao
recurso. Transcrevo, por oportuno, os seguintes trechos do acórdão recorrido (fls.
187-188, destaquei):

Quanto a alegação de que a sentença serial
, fato é que os limites da
ultra petita
sentença é o pedido, com a sua fundamentação. É o que a doutrina denomina de
princípio da adstrição, princípio da congruência ou da conformidade, que é
desdobramento do princípio do dispositivo. O afastamento desse limite caracteriza as
sentenças citra petita,
e
, o que constitui vícios e, portanto,
ultra petita
extra petita
acarreta a nulidade do ato decisório.
Na sentença
, o defeito é caracterizado pelo fato de o juiz ter ido além
ultra petita
do pedido do autor, dando mais do que fora pedido. Exemplo: se o autor pediu
Documento eletrônico VDA52296103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:44:00
Código de Controle do Documento: 0d3daab4-dd3f-4576-bd4d-400e53d2b038

indenização por danos emergentes, não pode o juiz condenar o réu também em lucros
cessantes. (Elpídio Donizetti Nunes, Curso Didático de Direito Processual Civil, Ed.
Atlas, 19a ed. p. 438).
No caso dos autos, entretanto, o que observo é que o magistrado, ao jugar os
Embargos de Declaração manejados, apenas sanou erro material da primeira sentença
proferida, vez que, por obvio, a ação de cobrança de condomínio abrange todo período
de inadimplência, incluindo aí a totalidade das taxas vencidas e vincendas.
A propósito, observou o magistrado sentenciante em seu julgado:
(...) No presente caso, na petição inicial apesar de a parte ter indicado um
período específico na narrativa dos fatos, o pedido inicial foi mais abrangente ao
pugnar pelo pagamento da totalidade das taxas vencidas e vincendas. Além disso,
é necessário aplicar os princípios da razoabilidade, celeridade e eficiência, bem
como observar a ausência da prescrição dos alugueis vencidos em 2020 e 2023, a
fim de evitar o ajuizamento de nova ação para cobrança desse período que pode
ser contemplado pelo presente caso. grifei.

Dentro desse contexto, não cabe a esta Corte Superior modificar tal
entendimento – inocorrência de julgamento
– por demandar o reexame
ultra petita
de matéria fático-probatória, o que é vedado, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ULTRA OU EXTRA
PETITA. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSOLUÇÃO DE
UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. ESFORÇO COMUM. FALTA DE
PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83
DO STJ. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA. INCURSÃO NO CAMPO
FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em analisar se houve negativa de prestação jurisdicional, se ocorreu
julgamento ultra ou extra petita, se foi demonstrado o esforço comum para a aquisição
Documento eletrônico VDA52296103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:44:00
Código de Controle do Documento: 0d3daab4-dd3f-4576-bd4d-400e53d2b038

do patrimônio durante o período de união estável, bem como se foi adequada a fixação
dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do
quando a Corte local
CPC/2015
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo.
4. Segundo orientação desta Corte, "não se admite a revisão do entendimento do
tribunal de origem acerca da não ocorrência de julgamento extra petita quando a
situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos, tendo
em vista a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ. Não há falar em julgamento
extra ou ultra petita quando o tribunal a quo decide nos limites do pedido" (AgInt no
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.099.219/PR,
julgado em
DJe de
.
26/8/2024,
28/8/2024)
5. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do dispositivo
legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso especial,
fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.
6. Conforme a jurisprudência da Segunda Seção do STJ, "a presunção legal de
esforço comum na aquisição do patrimônio dos conviventes foi introduzida pela
devendo os bens amealhados no período anterior à sua vigência,
Lei 9.278/96,
portanto, ser divididos proporcionalmente ao esforço comprovado, direito ou indireto,
de cada convivente, conforme disciplinado pelo ordenamento jurídico vigente quando
da respectiva aquisição (
" (
Relatora para
Súmula 380/STF)
REsp n. 1.124.859/MG,
acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em
DJe de
26/11/2014,
. Incidência da
27/2/2015)
Súmula n. 83/STJ.
7. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
8. Modificar o entendimento do Tribunal de origem, acerca da ausência de
julgamento ultra ou extra petita, assim como quanto à demonstração do esforço
comum, exigiria incursão no campo fático-probatório, o que é vedado na via especial.
9. O acórdão impugnado está de acordo com o posicionamento assentado pela
Segunda Seção do STJ, no julgamento do
(Relator para acórdão
REsp n. 1.746.072/PR
Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em
DJe de
e
13/2/2019,
29/3/2019)
pela Corte Especial no Tema n. 1.076/STJ (
Relator Ministro
REsp n. 1.850.512/SP,
Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
16/3/2022,
31/5/2022)
10. Ademais, para alterar o acórdão recorrido, no referente ao critério de fixação
de honorários advocatícios, no sentido de apurar o quantum em que as partes saíram
vencedoras ou vencidas da demanda e a existência de sucumbência mínima ou
recíproca, seria necessário revolver o conjunto fático-probatório, o que atrai a
Súmula n. 7/STJ.
11. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido
Documento eletrônico VDA52296103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:44:00
Código de Controle do Documento: 0d3daab4-dd3f-4576-bd4d-400e53d2b038

e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem
ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do
, ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu.
CPC/2015)
IV. Dispositivo e tese
12. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não há violação aos
arts. 489 e 1.022 do
quando o acórdão aborda de forma clara e suficiente as
CPC/2015
questões suscitadas. 2. Não configura julgamento ultra ou extra petita, com violação
ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos
limites do pedido. 3. A impertinência temática do dispositivo legal apontado como
descumprido resulta na deficiência das razões do recurso especial (Súmula n. 284 do
STF). 4. Os bens adquiridos antes da vigência da
devem ser
Lei n. 9.278/1996
divididos proporcionalmente ao esforço comprovado, direto ou indireto, de cada
convivente, conforme disciplinado pelo ordenamento jurídico vigente quando da
respectiva aquisição. 5. A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame de matéria fático-
probatória em recurso especial."
Dispositivos relevantes citados:
arts. 85, § 2o, 86, parágrafo único,
CPC/2015,
141, 373, 374, II e III, 489, II, e § 1o, VI, 492 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Min. Maria Isabel
REsp n. 1.124.859/MG,
Gallotti, Segunda Seção, julgado em
STJ,
Min.
26/11/2014;
REsp n. 1.746.072/PR,
Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em
STJ,
Min.
13/2/2019;
REsp n. 1.850.512/SP,
Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
STJ, AgInt no
16/3/2022;
Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.099.219/PR,
(AgInt no
relator Ministro Antônio Carlos
26/8/2024.
AREsp n. 2.687.602/PR,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/6/2025,
24/6/2025.

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52296103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:44:00
Código de Controle do Documento: 0d3daab4-dd3f-4576-bd4d-400e53d2b038

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.002.437 / MG
Número Registro: 2025/0281643-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000241987759004 50523878920238130024
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IVAN XAVIER DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADOS : RENATO CURSAGE PEREIRA - MG067237
WILLIAN PIRES DA SILVA - MG075862
VITOR HORSTS LAIA - MG101395
MARIANA MAZZINE FERREIRA PEREIRA - MG201906
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRAL PARK
ADVOGADA
: JULIANA COSTA OLIVEIRA MIRANDA - MG065758
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54010567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:03
Código de Controle do Documento: 221b09c3-9bc0-4ddd-83af-4fe7c7a257a4

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:03
Código de Controle do Documento: 221b09c3-9bc0-4ddd-83af-4fe7c7a257a4